Tribunal: CARF
Processo: 16832.000209/2010-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16832.000209/2010-09
ACÓRDÃO
1402-007.212 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VITOL DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
GLOSA DE CUSTOS, APONTADAS EM NOTAS FISCAIS COMPLEMENTARES,
AFASTADA MEDIANTE PROVAS.
Tendo em vista a comprovação dos custos, confirmada por relatório de
diligência, deve afastar a glosa das despesas apontadas em notas fiscais
complementares.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a preliminar
suscitada e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário, cancelando os lançamentos.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Labrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.212 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16832.000209/2010-09
2
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro que julgou
IMPROCEDENTE a impugnação do contribuinte.
Autuação fiscal relatou que em decorrência da ação fiscal, foram lavrados autos de
infração para exigir IRPJ e CSLL sobre fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 2005 nos
montantes de R$ 116.871,62 e R$ 44.161,62, respectivamente, acrescidos de multa de 75% e juros
de mora.
A autoridade fiscal glosou os custos de notas fiscais complementares de importação
porque entendeu que referidas notas fiscais complementares estariam dando base para uma
dedução em duplicidade, de despesas já deduzidas em outro momento.
O CARF proferiu Resolução entendendo que as notas fiscais são verdadeiras. A
Diligência objetivou também verificar se as despesas foram utilizadas em duplicidade.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 87 a 113, Termo de
Constatação Fiscal (fl.86) foram apurados os fatos abaixo descritos:
CUSTOS DOS BENS OU SERVIÇOS VENDIDOS
O contribuinte imputou ao Custo das Mercadorias Vendidas as Notas Fiscais de
Entradas no 280, de 28/fev/2005 , no valor de R$ 479.730,66 (fl. 70) e no 282 , de 14/abr/2005, no
valor de R$ 221.244,29 (fl.71), a título de complemento dos custos das importações, sem que
restasse comprovado o efetivo custo incorrido. As Notas Fiscais em questão encontram-se
contabilizadas às fls. 53 e 109 do Diário no 206, a débito das contas 1.1.2.60.001-Estoque de
Mercadorias e 3.3.1.10.001-Custo de Mercadorias Vendidas.
A impugnação (fl. 102 a 113) argumentou que os valores discutidos referem-se às
notas fiscais complementares de entrada n° 280, de 28/02/05, no valor de R$ 479.730,66, e n°
282, de 14/04/05, no valor de R$ 221.244,29, que compõem o custo incorrido das mercadorias
importadas adquiridas para revenda daquele período.
Preliminarmente argumentou nulidade do auto lançamento por presunção,
alegando que o termo de constatação afirma que a impugnante não comprovou o efetivo custo
incorrido e que o fiscal imputou a impugnante uma ilegalidade que nem sequer foi investigada,
pois não solicitou nenhum documento que comprovasse a emissão das notas fiscais, nem trouxe
evidência da alegação, o que comprovaria a sua presunção.
Aduz que nenhum lançamento pode ser feito sem a segura comprovação e
descrição da base de cálculo do tributo, afirmando que teria ocorrido simples suposição da
fiscalização, por não ter sido apurado devidamente os fatos.
Com relação ao mérito argumentou que as notas fiscais de entrada n° 280 e 282,
são notas complementares de importação que compõem o custo da mercadoria importada. As
referidas notas fiscais correspondem as despesas aduaneiras incorridas na importação de tanques
de solvente adquiridos da Vitol S.A., sediada na Suíça, fornecidos por Esso Petroleira, sediada na
Fl. 777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.212 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16832.000209/2010-09
3
Argentina, e transportados pelo navio Adelaida VI, que atracou no Porto de Santos em 18/12/04.
Parte dos tanques foram armazenados na Granel Química Ltda e outra parte na Unido Terminais e
Armazéns Ltda. Afirma que foram emitidas as notas fiscais de entrada n° 273, 275, 277 (docs.
08,15 e 22), assim que as mercadorias foram desembaraçadas.
Argumentou a Impugnante que adotou por conceito de despesa aduaneira todas as
despesas de importação ocorridas dentro do porto, em conformidade com disposto no Convênio
ICMS n° 07/05 e que nas notas fiscais de entrada de mercadoria importada (NF 273, 275 e 277)
foram considerados o valor da mercadoria, frete marítimo, PIS, COFINS, o próprio ICMS e as
despesas aduaneiras incorridas até o momento do desembaraço aduaneiro, isto é, a taxa de
utilização do Siscomex, no valor de R$ 40,00 (doc. 13, 20 e 28), e multa aplicada pelo setor
aduaneiro, no valor de R$ 5.000,00 (doc. 14, 21 e 29).
Argumentou que como no momento da emissão dessas notas ainda não eram
conhecidos os valores totais das despesas aduaneiras, as despesas remanescentes foram
reconhecidas posteriormente, na emissão das notas fiscais complementares n° 280 e 282, de
acordo com os incisos IVe V do artigo 137 do Regulamento do Imposto de Renda.
Argumentou a Impugnante que às fls. 108 e 109 foram apresentadas tabelas
contendo os documentos que embasaram as notas fiscais no 280 e 282 e que as despesas
aduaneiras relacionadas nas tabelas foram objeto de documento comprobatório próprio, notas
fiscais complementares n° 280 e 282, porque as mencionadas despesas não tinham sido ainda
utilizadas pela empresa, sendo despesas de importação cujos valores não eram totalmente
conhecidos no momento do desembaraço aduaneiro. Por esse motivo, foram emitidas as notas
complementares.
Afirma que na DIPJ/06, na ficha 4A, Custo dos Bens e Serviços em Geral, o custo foi
declarado da seguinte maneira (doc. 80):
 Estoque no Início do Período de Apuração R$ 6.176.578,07
 Compras de Mercadorias à vista R$ 600.426,79 21.
 Compras de Mercadorias a prazo R$ 0,00 22.
 (-) Estoque no Final do Período de Apuração R$ 0,00
 Custo das Mercadorias Revendidas R$ 6.777.004,86
Aduziu que o balanço patrimonial de 2004 (doc. 83), em 31/12/2004, informou que
o estoque era de R$ 2.798.005,60 e mercadorias em trânsito saldo de R$ 3.378.572,47, que
totalizavam R$ 6.176.578,07, informado como estoque inicial de 2005 na DIPJ.
Alegou que as mercadorias adquiridas em 2005 são aquelas que estavam em
trânsito em 2004, para as quais foram emitidas as notas fiscais de entrada n° 273, 275 e 277, após
o desembaraço aduaneiro e que por isso, no balanço de 2005, o saldo inicial do estoque é de R$
2.798.005,60 e as mercadorias em trânsito somente entram nessa conta a partir da emissão da
Fl. 778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.212 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16832.000209/2010-09
4
nota fiscal de entrada (doc. 81 e 83/111). Neste caso, a conta de custo de mercadoria vendida,
deveria ser assim informada:
 Estoque no Início do Período de Apuração R$ 2.798.005,60
 Compras de Mercadorias à Vista R$ 3.978.998,88
 Compras de Mercadorias A Prazo R$ 0,00
 (-) Estoque no Final do Período de Apuração R$ 0,00
 Custo das Mercadorias Revendidas R$ 6.777.004,86
Argumentou que embora tenha havido essa divergência, o resultado final do custo
de mercadorias revendidas continuou o mesmo.
Alegou que quanto à conta de "Compras de Mercadoria à Vista" da DIPJ, é
composta exclusivamente pelas mercadorias referentes às notas fiscais de entrada n° 273, 275,
277, 280 e 282 (doc.08/79) e que nas fls. 110 e 111, consta quadro demonstrativo de multas
aduaneiras, no total de R$ 3.978.998,88. Tais multas não são sujeitas a redução, que não resultam
da falta ou insuficiência de tributo, logo dedutíveis conforme o art. 344, § 5o do RIR/99.
Ressalta que a nota fiscal n° 273, emitida em 31/01/2005, no valor de R$
1.401.936,97, refere-se a importação de 1.148.307 litros de solvente, conforme documentado na
invoice no 1164, bill of lading n° 3 e Declaração de Importação n° 05/0092955-0 (doc. 08/14) e que
a nota fiscal n° 275, emitida em 01/02/2005, no valor de R$ 2.382.876,14, refere-se a importação
de 1.955.400 litros de solvente, conforme documentado na invoice n° 1163, bill of lading n°2 e
Declaração de Importação n°05/0092948-8 (doc. 15/21) e que a nota fiscal n° 277, emitida em
01/02/2005, no valor de R$ 719.139,78, refere-se a importação de 586.518 litros de solvente,
conforme documentado na invoice n° 1162, bill of lading n° 1 e Declaração de Importação n°
05/0092943-7 (doc. 22/29).
Argumenta que os valores das notas fiscais foram apurados de acordo com a
legislação estadual, conforme tabela inserta às fls. 111 e 112, sendo que na contabilidade, a nota
fiscal n° 280, foi debitada na conta de "Estoques de Mercadorias" e, posteriormente, após a venda
das mercadorias, foi creditada de "Estoques de Mercadorias" e debitada de "Custo de Mercadorias
Vendidas", não havendo, em seu entendimento, qualquer irregularidade nesses lançamentos que
possam embasar este auto de infração (doc. 81/82).
Argumenta também que a nota fiscal n° 282 foi debitada diretamente na conta
"Custo de Mercadorias Vendidas", eis, que somente foi emitida quando as mercadorias já haviam
sido vendidas (doc. 82).
A impugnante juntou cópias autenticadas das notas fiscais de venda com a
finalidade de demonstrar que o estoque final em 2005 foi zerado e que o custo foi devidamente
apropriado de acordo com regime de competência.
A DRJ manteve o auto de infração.
Fl. 779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.212 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16832.000209/2010-09
5
A Recorrente apresentou o Recurso Voluntário reforçando os pontos já alegados na
sua peça impugnatória, quais sejam, preliminar de nulidade, por motivo de haver ausência das fls.
350 a 520 nos autos, que violaria o seu direito à ampla defesa e ao contraditório.
Alegou que a emissão das notas fiscais complementares observou o RICMS/SP e que
demonstrou a vinculação dos custos incluídos nas notas fiscais complementares no 280 e 282 às
notas fiscais no 273, 275 e 277, bem como demonstrou os custos incorridos em 2005.
Em 14/04/2021 esta turma determinou que fosse realizado diligência.
A Resolução do CARF no 1402-001.388 (folhas 662 a 672) solicitou que fosse
verificado se:
 As notas fiscais e documentos originais que deram substrato material
(segundo alegações do contribuinte) para emissão das notas fiscais de
entrada no 280 e 282 já não foram aproveitadas nos seus custos em período
anterior;
 Verificar com maior precisão o rateio destes custos, caso não aproveitados
pelos documentos originais, se são compatíveis com as notas fiscais de
entrada emitidas, principalmente as glosadas, de no 280 e 282.
Em atendimento às solicitações feitas na citada resolução, no Termo de Início do
Procedimento Fiscal do procedimento fiscal de diligência aberto, a empresa foi intimada a
apresentar diversos esclarecimentos e documentos (TIPF, arquivo TIF VITOL anexado).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende os requisitos regimentais para a sua
admissibilidade, pelo que o conheço.
O presente recurso voluntário foi interposto em face do acórdão de fls. 543–552,
que julgou improcedente a impugnação da Recorrente e manteve o auto de infração de fls. 87 -
961 . De acordo com a decisão recorrida, a Recorrente não teria comprovado a necessidade da
emissão das Notas Fiscais Complementares no 280 (fl. 702 ) e 282 (fl. 713 ), que complementaram
as Notas Fiscais no 273 (fl. 1494 ), 275 (fl. 1695 ) e 277 (fl. 1896 ), referentes à importação de
solventes, e manteve a glosa das despesas nela consubstanciadas.
Assim, o presente processo versa sobre autuação fiscal envolvendo a glosa de duas
notas fiscais de entradas no seu custo das mercadorias vendidas, conforme destacadas abaixo:
- NF entrada – no 280 – emitida em 28/02/2005 – valor de R$ 479.730,66 (fl. 70);
Fl. 780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.212 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16832.000209/2010-09
6
- NF entrada – no 282 – emitida em 14/04/2005 – valor de R$ 221.244,29 (fl. 71).
Tais notas foram emitidas em complemento dos custos de importações, sem que,
no entender da autoridade fiscal, restasse comprovado o efetivo custo incorrido. No decorrer do
processo nota-se que por terem sido emitas notas fiscais complementares, a fiscalização glosou as
despesas por entender que estas já haviam sido utilizadas como despesas dedutíveis.
Destarte, a busca do presente processo seria confirmar se as despesas de referidas
notas fiscais são dedutíveis e se não foram utilizadas em duplicidade.
Na sua impugnação, o contribuinte informou que as notas fiscais são
complementares, e que a fiscalização não solicitou nenhuma comprovação dos fundamentos para
a emissão das notas fiscais. Informou também que as referidas notas correspondem as despesas
aduaneiras incorridas na importação de tanques de solventes adquiridos da Vitol S.A. sediada na
Suiça, que atracou no porto de Santos em 18/12/04.
A Recorrente também afirmou que foram emitidas as notas fiscais de entrada no
273, 275 e 277 assim que as mercadorias foram desembaraçadas, incluindo as despesas
aduaneiras até então. Posteriormente, as despesas remanescentes foram reconhecidas nas notas
fiscais no 280 e 282. Nas fls. 108 e 109 constam tabelas contendo todos os documentos que as
embasaram. Aduz outros elementos contábeis e explicações pertinentes.
Em decisão da DRJ, entendeu que não houve a comprovação das operações ou
causas que deram origem aos custos, bem como não foram justificadas as operações realizadas,
preenchendo os requisitos de necessidade, normalidade e usualidade. Na sua análise, entendeu
que a nota fiscal no 280 não tem a descrição do produto adquirido, e faz menção a ser uma nota
fiscal complementar das NFs 273, 275 e 277, A de no 282 seria complementar à 280. Em análise da
legislação para emissão de NF complementar do regulamento do ICMS-SP e no RIPI, entendeu que
não seria caso de emissão de nota fiscal complementar, e que suas despesas deveriam estar
insertar nas notas 273, 275 e 277. Assim, por falta de comprovação da necessidade de emissão
destas notas fiscais (280 e 282), e se estão ou não insertas nas outras, foi mantido a glosa.
Na sua peça recursal a Recorrente questiona ausência das fls. 350 a 520 nos autos,
que lhe violaria a ampla defesa. Adicionalmente, informa que a emissão das notas fiscais
complementares observou o RICMS/SP, e procura demonstrar a vinculação dos custos incluídos
das notas complementar às notas fiscais 273, 275 e 277.
PRELIMINAR
O contribuinte alega, em preliminar, que há ausência das fls. 350 a 520 nos autos,
que violaria o seu direito à ampla defesa e ao contraditório. Primeiro, observa-se que o presente
processo foi digitalizado em algum momento, ou seja, iniciou-se como processo físico, e depois
convertido em digital.
Assim, a Resolução dessa turma analisou o seu conteúdo para verificar a alegação
do contribuinte, fazendo, quando for o caso, remissão entre as fls. físicas com a fls. digitais.
Fl. 781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.212 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16832.000209/2010-09
7
Observa-se que neste processo de digitalização, algumas folhas digitais passam a existir, enquanto
eram o verso do processo físico, ou seja, sem conteúdo relevante para os autos, e dando eventuais
pulos de descompasso da numeração digital em relação à numeração física.
Em análise aos autos, o relator da Resolução verificou que constam dos autos os
seguintes elementos:

De acordo com o relator original da Resolução dessa turma, após a impugnação, o
processo segue a numeração digital apenas, foi digitalizado (e passando a ser digital apenas) entre
a data da impugnação e a prolação da decisão da DRJ. Ou seja, a alegada ausência de folhas
alegada pelo contribuinte, que ele diz que lhe viola o direito de defesa nada mais que o processo de
ajuste de digitalização, que pegou a frente e o verso das folhas, basicamente, da sua impugnação,
contando em duas no digital para cada uma folha no processo físico. Assim, todos as peças
processuais estão nos autos devidamente, bastando dar uma olhada para se verificar, como fez
este relator.
Concordo com a análise feita anteriormente em sede de Resolução, adotando os
seus fundamentos e por conseguinte, REJEITO a nulidade suscitada.
MÉRITO
No mérito a Recorrente alega que a emissão das notas fiscais complementares
observou o RICMS/SP, e procura demonstrar a vinculação dos custos incluídos nas notas fiscais
complementares no 280 e 282 às notas fiscais no 273, 275 e 277, bem como demonstrar os custos
incorridos em 2005, e que não foram utilizados como despesas operacionais. Adicionalmente,
enfatiza os aspectos de necessidade, normalidade e usualidade dos custos incorridos.
Nesse cenário, essa turma entendeu que caberia uma análise dos elementos
constantes no auto antes de proferir qualquer juízo de valor a respeito da sua alegação. No termo
de constatação fiscal (efl. 86), de uma folha, consta o seguinte para descrição dos fatos inerentes
ao auto de infração aplicado:
Que o contribuinte em epígrafe imputou aos Custos das Mercadorias Vendidas as Notas
Fiscais de Entradas no 280, de 28/fev/2005, no valor de R$ 479.730,66 e no 282 , de
14/abr/2005, no valor de R$ 221.244,29, a titulo de complemento dos custos das
Fl. 782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.212 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16832.000209/2010-09
8
importações, sem que restasse comprovado o efetivo custo incorrido. As Notas Fiscais em
questão encontram-se contabilizadas às fl 53 e 109 do Diário no 06, a débito das contas
1.1.2.60.001-Estoque de Mercadorias e 3.3.1.10.001-Custo de Mercadorias Vendidas.
Com isso, a autoridade fiscal justificou a glosa. Durante o procedimento fiscal
autoridade fiscal intimou (intimação fiscal no 06) o contribuinte a “11 – Documentar lançamento,
conta 3.3.1.10.001, no valor de R$ 221.244,29 (04/2005) – efl. 46. Tal lançamento envolve a nota
fiscal no 282.
A Resolução CARF presumiu que a nota fiscal 280 era associada à mesma operação
ou análise mais genérica. Ambas as notas fiscais foram anexadas aos autos, nas efls. 70 e 71, como
resposta à intimação fiscal, extraída do conjunto de notas fiscais que foram respondidas às
intimações fiscais. Na impugnação o contribuinte alega que não teve oportunidade durante o
procedimento fiscal de esclarecer e de demonstrar as razões da emissão das ditas notas fiscais, o
que estaria fazendo então.
A Impugnação fez os seguintes esclarecimentos:
- as notas fiscais no 280 e 282 são notas fiscais complementares de importação, que
compõem o custo da mercadoria importada;
- correspondem às despesas aduaneiras incorridas na importação de tanques de
solvente adquiridos da Vitol S.A, sediada na Suíça, fornecidos por Esso Petroleira, sediada na
Argentina, e transportados pelo navio Adelaida VI, que atracou no porto de Santos em
18/12/2004;
- parte dos tanques foram armazenados em dois locais distintos, e logo do
desembaraço, foram emitidas as notas fiscais no 273, 275 e 277. Nestas foram considerados os
valores da mercadoria, frete marítimo, PIS, Cofins, o próprio ICMS e as despesas aduaneiras
incorridas até então, ou seja, taxa de utilização do Siscomex (R$ 40,00) e a multa aplicada pelo
setor aduaneiro (R$ 5.000,00);
- as despesas remanescentes na emissão das notas fiscais complementares no 280 e
282, com base no art. 137, incisos IV e V do RICMS-SP.
- a nota fiscal no 280 foi embasada nas seguintes despesas:
Fl. 783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.212 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16832.000209/2010-09
9

- a nota fiscal no 282 foi embasada nas seguintes despesas:

- procura demonstrar que tais despesas não considerados em 2004, e sim em 2005,
quando incorreram os custos destas notas fiscais 280 e 282;
A impugnação argumentou que na análise da sua resposta, os elementos que
comprovam as despesas inerentes às notas fiscais estão na efls. 211 a 310, demonstrando item
por item, com a respectiva comprovação.
Notou a Resolução desta turma que a comprovação das notas fiscais 280 e 282 está
diretamente relacionada às notas fiscais 273, 275 e 277, sendo que dependendo do serviço, há um
rateio destas notas fiscais com outros serviços (presumivelmente de outras notas fiscais).
Ou seja, as notas fiscais 273, 275 e 277 envolvem basicamente a importação em si,
enquanto as 280 e 282 envolvem os demais custos aduaneiros e de armazenamento. Das folhas
211 a 310 há todo este detalhamento, com as notas, recibos e outros documentos, às quais este
relator apreciou por amostragem, confirmando sua fidedignidade com as tabelas apresentadas.
A DRJ entendeu que não houve a comprovação das operações ou causas que deram
origem aos custos, bem como a justificar as operações realizadas, preenchendo os requisitos de
necessidade, normalidade e usualidade. Na sua análise, entendeu que a nota fiscal no 280 não tem
Fl. 784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.212 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16832.000209/2010-09
10
a descrição do produto adquirido, e faz menção a ser uma nota fiscal complementar das NFs 273,
275 e 277, A de no 282 seria complementar à 280.
Em análise da legislação para emissão de NF complementar do regulamento do
ICMS-SP e no RIPI, entendeu a DRJ que não seria caso de emissão de nota fiscal complementar, e
que suas despesas devam estar insertas nas notas 273, 275 e 277.
Assim, por falta de comprovação da necessidade de emissão destas notas fiscais
(280 e 282), e se estão ou não insertas nas outras, manteve a glosa.
A Recorrente, na sua peça recursal, informa que a emissão das notas fiscais
complementares observou o RICMS/SP, e procura demonstrar a vinculação dos custos incluídos
das notas complementar às notas fiscais 273, 275 e 277.
Contextualizando as alegações do contribuinte, tanto em impugnação e (reforçadas)
em recurso voluntário, com os elementos constantes nos autos, entendeu essa turma que haveria
a necessidade de verificar maiores informações para apurar quem tem razão.
A Resolução apresentou a seguinte análise, as quais reproduzo como razões de
decidir por delas concordar:
Os elementos de fls. 211 a 310 procuram dar o substrato material às notas fiscais de
entrada glosadas (280 e 282), contudo, trazem informações de outras notas fiscais
emitidas em nome da recorrente, que estão apropriadas, segundo suas próprias
informações, de forma proporcional entre todas as notas fiscais em questão – 273, 275,
277, 280 e 282, sendo estas duas últimas glosadas e motivo da autuação fiscal.
Exemplificando, na efl. 214 temos uma nota fiscal emitida pela Granel Química Ltda –
nota fiscal 036807, emitida em 13/12/2004, no valor total de R$ 143.151,64, em que ele
alega, conforme tabela à efl. 213, que na nota fiscal no 280 apropriou apenas parcela
deste valor – R$ 33.404,07, sendo que o restante do valor seria apropriado pela nota
fiscal no 273. Já teríamos uma confusão de qual o período apropriado deste custo – 2004
ou 2005.
O contribuinte tenta demonstrar nas suas alegações que tais valores estão corretamente
deduzidos como custos, e faz análises globais destas informações. Contudo, se a nota
fiscal emitida pela Granel Química Ltda. foi em 13/12/2004, data anterior à emissão da
nota fiscal 273, emitida em 31/01/2005, restaria a dúvida porque do total já não estaria
englobado na nota fiscal 273?
E também recai a dúvida se houve ou não caracterização de custo em duplicidade, usando
de novo o exemplo, da nota fiscal emitida pela Granel Química Ltda. foi em 13/12/2004, e
depois pelas notas fiscais de entrada emitidas – 273 e 280, que, em tese, englobariam tal
valor.
Entendo que tais informações de frações de valores dos documentos expedidos nas notas
fiscais de efls. 211 a 310 para justificar a emissão das notas fiscais de entrada 280 e 282
mereçam uma verificação se:
Fl. 785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.212 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16832.000209/2010-09
11
a) tais notas fiscais e documentos originais que deram substrato material (segundo
alegações do contribuinte) para emissão das notas fiscais de entrada já não foram
aproveitadas nos seus custos; e
b) verificar com maior precisão o rateio destes custos, caso não aproveitados pelos
documentos originais, se são compatíveis com as notas fiscais de entrada emitidas,
principalmente as glosadas, de número 280 e 282.
Tal análise material, vislumbrei nos autos, em nenhum momento foi feito. A fiscalização
até insinuou e intimou a respeito, mas, pelos autos, aparentemente não houve resposta
do contribuinte, agora recorrente. E depois, com o andar do processo fiscal, entendo que
a decisão da DRJ não me satisfaça, pois não enfrentou o mérito desta emissão destas
notas fiscais de entrada complementares, o que entendo necessário, considerando os
documentos acostados nos autos em fase de impugnação e, eventualmente, novas
intimações para esclarecimentos do contribuinte de como realizou a contabilização, se
não efetuou em duplicidade, e o que mais a autoridade fiscal entender necessário.
Nesse cenário, em 14/04/2021 esta turma determinou que fosse realizado
diligência.
A Resolução do CARF no 1402-001.388 (folhas 662 a 672) solicitou que fosse
verificado se:
 As notas fiscais e documentos originais que deram substrato material
(segundo alegações do contribuinte) para emissão das notas fiscais de
entrada no 280 e 282 já não foram aproveitadas nos seus custos em período
anterior;
 Verificar com maior precisão o rateio destes custos, caso não aproveitados
pelos documentos originais, se são compatíveis com as notas fiscais de
entrada emitidas, principalmente as glosadas, de no 280 e 282.
Em atendimento às solicitações feitas na citada resolução, no Termo de Início do
Procedimento Fiscal de diligência aberto, a empresa foi intimada a apresentar diversos
esclarecimentos e documentos (TIPF, arquivo TIF VITOL anexado).
O procedimento fiscal de diligência visou atender às demandas acima descritas,
concedendo nova oportunidade para o contribuinte responder às intimações feitas ao longo do
procedimento fiscal formalizado no processo administrativo no 16832.000209/2010-09, a fim de
corroborar as alegações apresentadas no recurso voluntário.
Recapitulando, foram lavrados autos de infração para exigir da Recorrente o IRPJ e a
CSLL sobre fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 2005, nos montantes de R$ 116.871,62
e R$ 44.161,62, respectivamente, acrescidos de multa de 75% e juros de mora.
A fiscalização identificou que a Recorrente imputou ao Custo das Mercadorias
Vendidas as notas fiscais de entrada no 280, de 28/02/2005, no valor de R$ 479.730,66, e no 282,
de 14/04/2005, no valor de R$ 221.244,29, a título de complemento dos custos das importações.
Fl. 786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.212 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16832.000209/2010-09
12
As notas fiscais em questão encontram-se contabilizadas às fls. 53 e 109 do livro
Diário no 206, a débito das contas 1.1.2.60.001- Estoque de Mercadorias e 3.3.1.10.001 - Custo de
Mercadorias Vendidas.
De acordo com a documentação apresentada, as notas fiscais de entrada n° 280 e
282 são notas complementares de importação que compõem o custo do Nafta importado através
as notas fiscais no 273, 275 e 277.
As referidas notas fiscais complementares correspondem às despesas aduaneiras
incorridas na importação de solvente (Nafta) adquiridos da Vitol S.A., sediada na Suíça, fornecidos
pela Esso Petroleira, sediada na Argentina, cuja documentação suporte foi apresentada nas folhas
132 a 229 (numeração do processo em papel).
Nas notas fiscais de entrada do Nafta importado (no 273, 275 e 277) foram
considerados o valor da mercadoria, frete marítimo, PIS, COFINS, o próprio ICMS e as despesas
aduaneiras incorridas até o momento do desembaraço aduaneiro.
A Recorrente alega que como no momento da emissão dessas notas ainda não
eram conhecidos os valores totais das despesas aduaneiras, as despesas remanescentes foram
reconhecidas posteriormente, na emissão das notas fiscais complementares n° 280 e 282. Nos
esclarecimentos apresentados, a Recorrente discriminou em duas tabelas os valores que
compõem estas duas notas fiscais (folhas 106 e 107, numeração do processo em papel, e página
02 do arquivo VITOL RESP TIPF, em anexo).
A Diligência analisou as tabelas apresentadas e sua documentação suporte (folhas
132 a 229, numeração do processo em papel) e constatou que os valores insertos nas notas fiscais
complementares no 280 e 282 não retratam entrada de mercadoria, englobam gastos com
armazém, arqueação, inertização, INSS, PIS, COFINS, insumo, taxa, TUP (taxa de utilização da
infraestrutura do porto) e que estes custos incorridos guardam relação de datas, discriminação do
navio, volumes e valores com as mercadorias adquiridas nas notas fiscais no 273, 275 e 277 (folhas
132 a 229, numeração do processo em papel, e folhas 559 a 563 do processo digital). Veja-se os
termos da diligência às fls. 680:
2.4. De acordo com a documentação apresentada, as notas fiscais de entrada n° 280 e 282
são notas complementares de importação que compõem o custo do Nafta importado
através as notas fiscais no 273, 275 e 277. As referidas notas fiscais complementares
correspondem às despesas aduaneiras incorridas na importação de solvente (Nafta)
adquiridos da Vitol S.A., sediada na Suíça, fornecidos pela Esso Petroleira, sediada na
Argentina, cuja documentação suporte foi apresentada nas folhas 132 a 229 (numeração do
processo em papel).
2.5. Nas notas fiscais de entrada do Nafta importado (no 273, 275 e 277) foram
considerados o valor da mercadoria, frete marítimo, PIS, COFINS, o próprio ICMS e as
despesas aduaneiras incorridas até o momento do desembaraço aduaneiro. A empresa
alega que, como no momento da emissão dessas notas ainda não eram conhecidos os
Fl. 787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.212 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16832.000209/2010-09
13
valores totais das despesas aduaneiras, as despesas remanescentes foram reconhecidas
posteriormente, na emissão das notas fiscais complementares n° 280 e 282.
2.6. Nos esclarecimentos apresentados, a empresa discriminou em duas tabelas os valores
que compõem estas duas notas fiscais (folhas 106 e 107, numeração do processo em papel,
e página 02 do arquivo VITOL RESP TIPF, em anexo). Analisando as tabelas apresentadas e
sua documentação suporte (folhas 132 a 229, numeração do processo em papel), constata-
se que os valores insertos nas notas fiscais complementares no 280 e 282 não retratam
entrada de mercadoria, englobam gastos com armazém, arqueação, inertização, INSS, PIS,
COFINS, insumo, taxa, TUP (taxa de utilização da infraestrutura do porto).
2.7. Estes custos incorridos guardam relação de datas, discriminação do navio, volumes e
valores com as mercadorias adquiridas nas notas fiscais no 273, 275 e 277 (folhas 132 a
229, numeração do processo em papel, e folhas 559 a 563 do processo digital).
Ressaltou o relatório de diligência que parte dos valores discriminados nos
demonstrativos e documentos apresentados pelo contribuinte para justificar as emissões
posteriores das notas fiscais complementares já eram de seu conhecimento antes da emissão das
notas fiscais no 273, 275 e 277.
Continua o relatório de fiscalização às fls. 680, aceitando as conclusões de referido
relatório como razão de decidir:
3. DO MOMENTO DA APROPRIAÇÃO DOS CUSTOS
3.1. No recurso apresentado ao CARF, o contribuinte demonstra o momento em que foram
apropriados os custos inseridos nas notas fiscais complementares no 280 e 282, obedecendo
ao regime de competência, no qual as despesas operacionais, ainda que pagas em
determinado exercício, só podem ser deduzidas do lucro no exercício da realização da
receita correspondente, isto é, no exercício em que ocorre a venda da mercadoria (folhas
563 a 568, numeração do processo digital).
3.2. Deve ser destacado que a nota fiscal no 282 não contém custos cuja nota fiscal tenha
sido emitida em 2004 (arquivo VITOL RESP TIPF, página 06 em anexo). Todos os custos cujas
notas fiscais foram emitidas em 2004 se concentram apenas em 12/2004, e foram
considerados na nota fiscal no 280.
3.3. O contribuinte fornece as folhas do livro Razão de 2004 com os registros feitos na conta
“1.1.2.20.0001 – Mercadoria para revenda” em todo o mês de dezembro (folha 241,
numeração do processo em papel), período em que foram emitidas todas as notas fiscais
que compõem os custos de importação inseridos na nota fiscal complementar no 280 (folhas
106; 107; 132 a 229, numeração do processo em papel
Fl. 788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.212 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16832.000209/2010-09
14

3.4. Assim sendo, temos a apuração do estoque inicial de 2005:

3.5. Note que em 2004 não estão registradas as notas fiscais de entrada no 273, 275 e 277,
e tampouco as notas fiscais complementares no 280 e 282.
3.6. A fim de corroborar estes fatos, o contribuinte apresenta os livros Razão das contas que
compõem os saldos das linhas da DIPJ apresentada (ano calendário 2005), com a
discriminação das contas de despesas nas quais esses custos poderiam ter sido incluídos em
duplicidade, para demonstrar que isso não ocorreu (folhas 566 a 568, numeração do
processo digital).
3.7. No intuito de aprofundar e estender este exame, no TIF 02, item 01 (arquivo VITOL TIF
em anexo), o contribuinte foi intimado a descrever de forma didática os lançamentos
contábeis feitos para as notas fiscais de entrada de mercadoria e as notas fiscais
complementares (no 273, 275, 277, 280 e 282), determinando a composição (contas
contábeis usadas em débito e crédito para cada lançamento típico): a) Dos registros
contábeis de contratação dos serviços, em tese representados por débitos em contas de
Estoque/Mercadoria em face de créditos em conta de Fornecedores/Banco ou Caixa; b) Dos
registros contábeis de realização das receitas associadas, em tese, representados por
débitos em conta de Clientes em face de créditos em contas de Receita; c) Dos registros
contábeis de apuração do custo da mercadoria vendida, em tese, representados por débitos
em conta de CMV em face de créditos em contas de Estoque/Mercadoria.
3.8. No item 02 (arquivo VITOL TIF em anexo), o contribuinte foi intimado a apresentar as
páginas dos livros Diários com os registros contábeis (débitos e créditos) das notas fiscais de
entrada de mercadoria e das notas fiscais complementares (no 273, 275, 277, 280 e 282).
No item 03, o contribuinte foi intimado a descrever de forma didática os lançamentos
contábeis feitos para as notas fiscais de despesas que deram suporte à emissão das notas
fiscais complementares no 280 e 282, determinando a composição de cada registro contábil
Fl. 789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.212 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16832.000209/2010-09
15
(contas contábeis usadas em débito e crédito para cada lançamento típico). No item 04, o
contribuinte foi intimado a apresentar as páginas dos Livros Diários com os registros
contábeis (débitos e créditos) de todas as notas fiscais de despesas emitidas em 2004 que
deram suporte à emissão das notas fiscais complementares no 280 e 282. No item 05, o
contribuinte foi intimado a demonstrar a partir dos Livros e Demonstrações Contábeis que a
empresa não deduziu as despesas mencionadas no item anterior no ano calendário 2004.
3.9. Em resposta ao TIF 02, item 01, letra a) (arquivo VITOL TIF em anexo), o contribuinte
esclarece que “as composições (contas contábeis usadas em débito e crédito para cada
lançamento típico) dos registros contábeis das despesas que compuseram as notas ficais
280 e 282 (Coluna I), que complementaram as notas fiscais n° 273, 275 e 277, registradas a
débito nas contas de adiantamento para importação, armazenagem, outras despesas,
fornecedores, despesas portuárias, despachante, IRRF a recolher e INSS a recolher e as
correspondentes contrapartidas registradas a crédito em bancos (11120002 a 111200006),
estão demonstradas na planilha 01_VITOL_DESPESA NF 280 282 x BANCO” (arquivo VITOL
RESP TIF 02, página 01, item 01 a), e arquivo não paginável TIF 02_1_A com arquivo excel
contendo os registros contábeis, ambos em anexo).
3.10.Em resposta ao TIF 02, item 01, letra b) (arquivo VITOL TIF em anexo), o contribuinte
esclarece que “as composições (contas contábeis usadas em débito e crédito para cada
lançamento típico) dos registros contábeis das receitas (notas fiscais de venda) associadas
às notas fiscais de aquisição n° 273, 275 e 277, complementadas pelas notas ficais 280 e
282, representadas por débitos em face da conta de "Duplicatas a Receber - Clientes"
(11210001) em face de créditos em contas de "Vendas de Mercadorias" (31110001) estão
demonstradas na ABA "RECEITA X CLIENTE" DA PLANILHA "02_VITOL_RECEITA_DESPESAS.
Na aba "Estoque Saldo" da referida planilha estão relacionadas as aquisições de solvente
1232, referentes às notas fiscais 273, 275 e 277, complementadas pelas notas ficais 280 e
282, aos documentos fiscais de venda informados na "Coluna B", os mesmos informados na
"Coluna G" da aba "Receita x Cliente" da mesma planilha" (arquivo VITOL RESP TIF 02,
página 02, item 01 b), e arquivo não paginável TIF 02_1_B com arquivo excel contendo os
registros contábeis, ambos em anexo).
3.11.Em resposta ao TIF 02, item 01, letra c) (arquivo VITOL TIF em anexo), o contribuinte
esclarece que “as composições (contas contábeis usadas em débito e crédito para cada
lançamento típico) dos registros contábeis de apuração do custo da mercadoria vendida,
representados por débitos em conta de "Custos de Mercadorias Vendidas" (3.3.1.10.001)
em face de créditos em contas de "Solvente 1232" (1.1.2.60.001), estão demonstradas na
aba "RECONCILIAÇÃO" da planilha "03_VITOL_CMV_RECONCIL". Na Aba "CVM RAZAO" da
mesma planilha estão os registros da conta "Custos Mercadorias Vendidas" (3.3.1.10.001) e
na "Coluna G" há referência a número (i e ii) indicados nas linhas 44 e 45 da aba
Reconciliação. Na Aba "Razão Estoque" da mesma planilha estão os registros da conta
"Solvente 1232" (1.1.2.60.001). Vide o Razão Analítico das contas "Solvente 1232" e "Custos
Mercadorias Vendidas" nas folhas 127/130” (arquivo VITOL RESP TIF 02, página 02, item 01
c), e arquivo não paginável TIF 02_1_C com arquivo excel contendo os registros contábeis,
ambos em anexo).
Fl. 790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.212 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16832.000209/2010-09
16
3.12.Em resposta ao TIF 02, item 02 (arquivo VITOL TIF em anexo), o contribuinte esclarece
que “as notas fiscais n° 273, 275, 277 e 280 foram escrituradas no livro Razão, na conta
1.1.2.60.001 de Estoque de Mercadorias - Solvente 1232, conforme Livro Razão juntado ao
Processo Administrativo n° 16832.000209/2010-09, fl. 71 (para verificar o livro razão
inteiro, com a coluna dos valores de débito, crédito e saldo atual, vide cópia do Processo
Administrativo no 16832.000209/2010-09 (Doc. 03), Fl. 71 e 72)” (arquivo VITOL RESP TIF
02, página 03, item 02, em anexo).

3.13.O contribuinte ainda informa que “os valores dos solventes registrados na conta de
estoque, por sua vez, foram apropriados na conta 3.3.1.10.001 de Custo de Mercadoria
Vendida em fevereiro, março e abril de 2005, em respeito ao regime de competência, na
medida em que os solventes foram vendidos, Livro Razão juntado ao Processo
Administrativo n° 16832.000209/2010-09, fl. 71 e 72 (para verificar o livro razão inteiro,
com a coluna dos valores de débito, crédito e saldo atual, vide cópia do Processo
Administrativo no 16832.000209/2010-09 (Doc. 03), Fl. 71 e 72)” (arquivo VITOL RESP TIF
02, página 04, em anexo).

Fl. 791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.212 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16832.000209/2010-09
17

3.14. O contribuinte continua em sua resposta, esclarecendo que “a nota fiscal n° 282, por
sua vez, foi registrada no Livro Razão na conta 3.3.1.10.001, em 29/04/2005, como custo
complementar Adelaida VI, conforme consta no print acima e na cópia do Processo
Administrativo n° 16832.000209/2010-09, fl. 72. De acordo com o Termo de Constatação
Fiscal n° 0719000/00699/2009, as notas fiscais n° 280 e 282 foram contabilizadas às fls. 53
e 109 do Livro Diário n° 6, retido pela autoridade fiscal, conforme Termo de Intimação Fiscal
n. 007. A fl. 53 do Livro Diário é a fl. 65 do Processo Administrativo n° 16832.000209/2010-
09” (arquivo VITOL RESP TIF 02, página 06, em anexo).
3.15. Em resposta ao TIF 02, item 03 (arquivo VITOL TIF em anexo), o contribuinte esclarece
que “conforme informado na intimação anterior e no processo administrativo n°
16832.000209/2010-09, as notas fiscais 280 e 282 foram compostas pelas seguintes
despesas” (arquivo VITOL RESP TIF 02, página 06, item 03, em anexo):

3.16.
A contabilização dessas despesas está demonstrada nas planilhas
02_VITOL_RECEITA_DESPESAS (arquivo não paginável TIF 02_1_B, em anexo); e
Fl. 792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.212 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16832.000209/2010-09
18
3.17. Em resposta ao TIF 02, item 04 (arquivo VITOL TIF em anexo), o contribuinte esclarece
que “algumas das despesas que embasaram as notas fiscais n° 280 e 282 estão registradas
na Fl. 244 do Livro Razão de dezembro de 2004, na conta adiantamento para importação, fl.
243 do Processo Administrativo n° 16832.000209/2010-09” (arquivo VITOL RESP TIF 02,
página 08, item 04, em anexo).
3.18. Em 26/10/2022 a empresa apresentou os Livros Diário no 05 (2004) e 06 (2005) em
meio papel, nos quais foi possível confirmar os esclarecimentos prestados acima descritos.
Por exemplo, a nota fiscal no 36807, que compõe a nota fiscal complementar no 280, foi
emitida em 13/12/2004, foi paga em 27/12/2004, e transitou pela conta de custo das
mercadorias vendidas apenas em 28/02/2005 (arquivo NF 36807 em anexo).
3.19. Em resposta ao TIF 02, item 05 (arquivo VITOL TIF em anexo), o contribuinte esclarece
que “os registros contábeis informados nas planilhas 03_VITOL_CMV_RECONCIL (arquivo
não paginável TIF 02_1_C, em anexo); 01 _VITOL_DESPES A NF 280 282 x BANCO (arquivo
não paginável TIF 02_1_A, em anexo) e 02_VITOL_RECEITA_DESPESAS (arquivo não
paginável TIF 02_1_B, em anexo) demonstram que as despesas que compuseram as notas
fiscais n° 280 e 282 foram deduzidas uma única vez em 2005” (arquivo VITOL RESP TIF 02,
página 08, item 05, em anexo).
3.20.No tocante à possibilidade de os valores das despesas inseridos nas notas fiscais
complementares no 280 e 282 já estarem incluídos nas notas fiscais no 273, 275 e 277, e/ou
terem sido aproveitados em 2004, no item 05 do TIPF (arquivo TIF VITOL em anexo), no
presente procedimento fiscal de diligência o contribuinte foi intimado a demonstrar em que
período e valor foram apropriados os custos inseridos nas notas fiscais complementares no
280 e 282, se em 2004 ou 2005, apresentando os registros contábeis e fiscais, assim como
os comprovantes bancários dos pagamentos. É também necessário demonstrar que não
houve a contabilização de despesas em duplicidade, visto que os mesmos custos podem
constar também nas notas fiscais de entrada emitidas (no 273 e 280, por exemplo).
3.21.Em resposta a esta intimação o contribuinte ratifica que os custos aduaneiros
embasaram a emissão das notas fiscais no 280 e 282 (arquivo VITOL RESP TIPF, página 09,
item 05, em anexo).
3.22. A empresa apresenta o registro contábil da nota fiscal no 280 na conta 1.1.2.60.001 de
Estoque de Mercadorias - Solvente 1232, em 28/02/2005, data da sua emissão (folhas 71 e
72, numeração do processo em papel, e arquivo VITOL RESP TIPF, página 09, item 05, em
anexo).
3.23. Os valores dos solventes registrados na conta de estoque, por sua vez, foram
apropriados na conta 3.3.1.10.001 - Custo de Mercadoria Vendida em fevereiro, março e
abril de 2005, em respeito ao regime de competência, na medida em que os solventes foram
vendidos (folhas 71 e 72, numeração do processo em papel, e arquivo VITOL RESP TIPF,
página 10, item 05, em anexo).
3.24. A nota fiscal n° 282 foi registrada na conta 3.3.1.10.001, em 29/04/2005, como custo
complementar Adelaida L VI (folha 72, numeração do processo em papel, e arquivo VITOL
RESP TIPF, página 11, item 05, em anexo).
Fl. 793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.212 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16832.000209/2010-09
19
3.25. De fato, se constata que a soma dos valores creditados na conta de estoque de
solvente 1232 e debitados na conta de "Custos das Mercadorias Vendidas" perfaz o
montante de R$ 6.555.760,57, e este valor somado ao valor da nota fiscal no 282 registrada
na conta de "Custos de Mercadorias Vendidas", no valor de R$ 221.244,24, perfaz o
montante de R$ 6.777.004,86 registrado no Livro Razão e declarado na DIPJ 2006, Ano-
Calendário 2005 (folhas 04 e 233, numeração do processo em papel)

3.26. Quanto aos comprovantes bancários dos pagamentos efetuados, o contribuinte
informa que não mais os possui, mas apresenta os registros contábeis associados,
elencados em planilha demonstrando a contabilização de cada nota fiscal, destacando a
contabilização do pagamento e página no Livro Razão, no qual se encontra registrada a
contabilização (arquivo VITOL RESP TIPF, página 12, e arquivo PG, ambos em anexo).
3.27. Quanto à possibilidade de as despesas aduaneiras estarem incluídas nas notas fiscais
de importação n° 273, 275 e 277, o contribuinte esclarece que isso não ocorreu, e
demonstra os custos que embasaram a emissão destas notas fiscais, dentre os quais não
constam as despesas aduaneiras que dão suporte à emissão das notas fiscais
complementares n° 280 e 282 (arquivo VITOL RESP TIPF, páginas 12 a 15, em anexo).
3.28. A fim de ratificar as informações apresentadas pela empresa, se pode observar que no
corpo das notas fiscais no 273, 275 e 277, no campo de dados adicionais, estão descritos os
documentos relacionados às mesmas, a saber: as “bill of landing” e as Declarações de
Importação (DI) (folhas 132, 144 e 156, numeração do processo em papel). Além destas, o
contribuinte apresentou as “invoices” relacionadas, conforme havia sido constatado pelos
examinadores da DRJ (trecho abaixo reproduzido).

Fl. 794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.212 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16832.000209/2010-09
20
3.29. A empresa informa que as importações de solvente referentes às notas fiscais de
importação no 273, 275 e 277, complementadas pelas notas fiscais no 280 e 282, foram
transportadas pelo navio Adelaida L VI. Portanto, os custos de armazenagem referentes a
esse navio foram alocados nas notas fiscais complementares no 280 e 282 (arquivo VITOL
RESP TIPF, página 04, rodapé, em anexo).
3.30. Fazendo um exame da documentação acima mencionada, temos que a nota fiscal no
273 descreve a aquisição de 1.148,307 m3 de solvente (Nafta), ao custo de R$ 1.401.936,97,
em 31/01/2005 (folha 132, numeração do processo em papel). Associada a esta nota fiscal,
a “invoice” no 1164/04 foi emitida em 11/12/2004, e menciona uma carga de 1.169,765 m3
de Nafta a 20oC (folha 134, numeração do processo em papel). O valor da carga é de U$
382.022,45. A “bill of landing n° 3” se refere à mesma “invoice”, para um volume de
1.162,284 m3, emitida em 11/12/2004, e menciona o navio Adelaida L VI, com destino ao
porto de Santos (folha 135, numeração do processo em papel). A Declaração de Importação
(DI) n° 05/0092955-0 menciona um peso líquido de 753,431 Kg, tendo sido feito o
desembaraço em 31/01/2005 (folhas 136 a 140, numeração do processo em papel). O peso
líquido de 753,431 Kg se refere a 1.148,307 m3, associado à nota fiscal no 273, da qual as
notas fiscais no 280 e 282 são complementares. O valor total da mercadoria é definido nesta
DI, e ratifica o valor constante na nota fiscal no 273 emitida pelo contribuinte (R$
1.401.936,97), não incluindo as despesas inseridas nas notas fiscais complementares no 280
e 282 (folhas 132 e 138, numeração do processo em papel).
3.31. A nota fiscal no 275 descreve a aquisição de 1.955,400 m3 de solvente (Nafta), ao
custo de R$ 2.382.876,14, em 01/02/2005 (folha 144, numeração do processo em papel).
Associada a esta nota fiscal, a “invoice” no 1163/04 foi emitida em 11/12/2004, e menciona
uma carga de 2.000,000 m3 de Nafta a 20oC (folha 146, numeração do processo em papel).
O valor da carga é de U$ 660.000,00. A “bill of landing n° 2” se refere à mesma “invoice”,
para um volume de 1.987,196 m3 de Nafta, também emitida em 11/12/2004, e menciona o
navio Adelaida L VI, com destino ao porto de Santos (folha 147, numeração do processo em
papel). A Declaração de Importação (DI) n° 05/0092948-8 se refere a um volume de
1.955,400 m3, tendo sido feito o desembaraço em 01/02/2005 (folhas 148 a 152,
numeração do processo em papel). O volume de 1.955,400 m3 de Nafta está associado à
nota fiscal no 275, da qual as notas fiscais no 280 e 282 são complementares. O valor total
da mercadoria é definido nesta DI, e ratifica o valor constante na nota fiscal no 275 emitida
pelo contribuinte (R$ 2.382.876,14), não incluindo as despesas inseridas nas notas fiscais
complementares no 280 e 282 (folhas 144 e 150, numeração do processo em papel).
3.32. A nota fiscal no 277 descreve a aquisição de 586,518 m3 de solvente (Nafta), ao custo
de R$ 719.139,78, em 02/02/2005 (folha 156, numeração do processo em papel). Associada
a esta nota fiscal, a “invoice” no 1162/04 foi emitida em 11/12/2004, e menciona uma
carga de 600 m3 de Nafta a 20oC (folha 158, numeração do processo em papel). O valor da
carga é de U$ 198.000,00. A “Bill of landing n° 1” se refere à mesma “invoice”, para um
volume de 596,159 m3 de Nafta, também emitida em 11/12/2004, e menciona o navio
Adelaida L VI, com destino ao porto de Santos (folha 159, numeração do processo em
papel). A Declaração de Importação (DI) n° 05/0092943-7 se refere a um volume de 586,518
m3, tendo sido feito o desembaraço em 02/02/2005 (folhas 160 a 164, numeração do
Fl. 795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.212 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16832.000209/2010-09
21
processo em papel). O volume de 586,518 m3 de Nafta está associado à nota fiscal no 277,
da qual as notas fiscais no 280 e 282 são complementares. O valor total da mercadoria é
definido nesta DI, e ratifica o valor constante na nota fiscal no 277 emitida pelo contribuinte
(R$ 719.139,78), não incluindo as despesas inseridas nas notas fiscais complementares no
280 e 282 (folhas 156 e 162, numeração do processo em papel).
3.33. Pelos esclarecimentos e documentação apresentados, as notas fiscais e documentos
originais que deram substrato material para emissão da nota fiscal de entrada no 280 não
foram aproveitadas nos seus custos em 2004.
4. DOS RATEIOS
4.1. O contribuinte informa em seu recurso ao CARF que as vinculações do custo de
armazenagem às notas fiscais de aquisição de solvente foram feitas pela empresa na
proporção de mercadorias estocadas em cada mês, considerando seu controle de estoque
(folha 562 do processo digital).
4.2. Conforme esclarecimento prestado pelo contribuinte em reposta ao item 03 do TIPF
(arquivo VITOL TIF em anexo), a maior parte dos custos apropriados nas notas ficais
complementares no 280 e 282 teve aproveitamento total seja numa ou noutra destas duas
notas (arquivo VITOL RESP TIPF, páginas 02 a 04, em anexo).
4.3. Os documentos que deram lastro para a emissão das notas fiscais complementares no
280 e 282 que foram utilizados para dar suporte a mais de uma operação (ou seja, foram
objeto de rateio), em nenhum momento ultrapassaram o valor total do documento,
conforme demonstrado pela empresa nas cinco tabelas apresentadas (arquivo VITOL RESP
TIPF, páginas 02 a 04, em anexo) e sua respectiva documentação suporte (folhas 132 a 229,
numeração do processo em papel).
4.4. Fazendo o cotejo da documentação relacionada às cinco tabelas de rateio
apresentadas, na nota fiscal no 21274, emitida pela UNIÃO TERMINAIS em 20/02/2005
(folha 192, numeração do processo em papel), parte do custo descrito foi apropriado à nota
fiscal complementar no 280, emitida em 28/02/2005 (R$ 41.613,94; 51,05%) (folha 68,
numeração do processo em papel), associado aos custos de armazenagem de solvente
(Nafta) adquirido através das notas fiscais no 275 e 277, emitidas em 01/02/2005 e
02/02/2005, em cujos corpos são descritas as compras de solvente, cujas armazenagens
foram feitas no terminal da UNIÃO TERMINAIS (folhas 144 e 156, numeração do processo
em papel).
4.5. O restante (R$ 39.906,72; 48,95%) foi apropriado na nota fiscal complementar no 282,
emitida em 15/06/2005 (folha 69, numeração do processo em papel), associado aos custos
de importação do solvente (Nafta) adquirido através das mesmas notas fiscais no 275 e 277
(arquivo VITOL RESP TIPF, página 04, em anexo).
Fl. 796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.212 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16832.000209/2010-09
22

4.6. Desta maneira, fica determinado o rateio dos valores da nota fiscal no 21274, emitida
pela UNIÃO TERMINAIS em 20/02/2005.
4.7. Fazendo o cotejo da nota fiscal no 36807, emitida pela GRANEL QUÍMICA em
13/12/2004 (folha 172, numeração do processo em papel), parte do custo descrito foi
apropriado na nota fiscal complementar no 280, emitida em 28/02/2005 (R$ 33.404,07;
23,33%) (folha 68, numeração do processo em papel), associado à armazenagem de
solvente (Nafta) adquirido através da nota fiscal no 273 (folha 132, numeração do processo
em papel), emitida em 31/01/2005, em cujo corpo é descrita a compra de solvente, cuja
armazenagem foi feita no terminal da GRANEL.
4.8. O restante (R$ 109.747,57; 76,67%) foi apropriado na nota fiscal complementar no 279,
emitida em 25/02/2005 (folha 256, numeração do processo em papel), associado aos custos
de importação do solvente (Nafta) adquirido através da nota fiscal no 271, emitida em
08/12/2004, em cujo corpo é descrita a compra de solvente, cuja armazenagem foi feita no
terminal da GRANEL (folha 246, numeração do processo em papel) (arquivo VITOL RESP
TIPF, página 04, em anexo).

4.9. Desta maneira, fica determinado o rateio dos valores da nota fiscal no 36807, emitida
pela GRANEL QUÍMICA em 13/12/2004.
4.10. Fazendo o cotejo da nota fiscal no 36955, emitida pela GRANEL QUÍMICA em
13/01/2005 (folha 173, numeração do processo em papel), parte do custo descrito foi
apropriado à nota fiscal complementar no 280, emitida em 28/02/2005 (R$ 32.004,90; 23%)
(folha 68, numeração do processo em papel), associado à armazenagem de solvente (Nafta)
adquirido através da nota fiscal no 273 (folha 132, numeração do processo em papel),
emitida em 31/01/2005, em cujo corpo é descrita a compra de solvente, cuja armazenagem
foi feita no terminal da GRANEL (arquivo VITOL RESP TIPF, página 04, em anexo).
Fl. 797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.212 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16832.000209/2010-09
23

4.11. Desta maneira, fica determinado o rateio dos valores da nota fiscal no 36955, emitida
pela GRANEL QUÍMICA em 13/01/2005.
4.12. Fazendo o cotejo da nota fiscal no 37093, emitida pela GRANEL QUÍMICA em
11/02/2005 (folha 176, numeração do processo em papel), parte do custo descrito foi
apropriado à nota fiscal complementar no 280, emitida em 28/02/2005 (R$ 33.024,01; 24%)
(folha 68, numeração do processo em papel), associado à armazenagem de solvente (Nafta)
adquirido através da nota fiscal no 273 (folha 132, numeração do processo em papel),
emitida em 31/01/2005, em cujo corpo é descrita a compra de solvente, cuja armazenagem
foi feita no terminal da GRANEL (arquivo VITOL RESP TIPF, página 04, em anexo).

4.13. Desta maneira, fica determinado o rateio dos valores da nota fiscal no 37093, emitida
pela GRANEL QUÍMICA em 11/02/2005.
4.14. Fazendo o cotejo da nota fiscal no 37395, emitida pela GRANEL QUÍMICA em
11/04/2005 (folha 215, numeração do processo em papel), parte do custo descrito foi
apropriado na nota fiscal complementar no 282, emitida em 15/06/2005 (folha 69,
numeração do processo em papel), associado à armazenagem de solvente (Nafta) adquirido
através da nota fiscal no 273 (folha 132, numeração do processo em papel), emitida em
31/01/2005, em cujo corpo é descrita a compra de solvente, cuja armazenagem foi feita no
terminal da GRANEL (arquivo VITOL RESP TIPF, página 04, em anexo).

4.15. Desta maneira, fica determinado o rateio dos valores da nota fiscal no 37395, emitida
pela GRANEL QUÍMICA em 11/04/2005.
Fl. 798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.212 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16832.000209/2010-09
24
Portanto, as notas fiscais e documentos originais que deram substrato material
(segundo alegações do contribuinte) para emissão das notas fiscais de entrada no 280 e 282 não
foram aproveitadas nos seus custos em período anterior e, por sua vez, o rateio destes custos,
uma vez não aproveitados pelos documentos originais, são compatíveis com as notas fiscais de
entrada emitidas, principalmente as glosadas, de no 280 e 282.
Nesse cenário, entendo que deve ser afastada a glosa apontada no Auto de
Infração.
De fato, a diligência demonstrou que o contribuinte apresentou documentação
hábil justificando a emissão de notas fiscais complementares. De acordo com a diligência, os
valores insertos nas notas fiscais complementares no 280 e 282 não retratam entrada de
mercadoria, englobam gastos com armazém, arqueação, inertização, INSS, PIS, COFINS, insumo,
taxa, TUP (taxa de utilização da infraestrutura do porto) e que estes custos incorridos guardam
relação de datas, discriminação do navio, volumes e valores com as mercadorias adquiridas nas
notas fiscais no 273, 275 e 277 (folhas 132 a 229).
Assim, entendo que deve ser afastada a glosa dos custos incluídos nas notas fiscais
complementares números 280 e 282, visto que foram emitidos em conformidade com a legislação
e devem ser consideradas para fins da dedutibilidade do Imposto de Renda e da CSLL.
Conforme demonstrado pela diligência, a nota fiscal complementar emitida na
importação não correspondeu propriamente ao valor da mercadoria importada e sim aos valores
dos custos acessórios que compõem a base de cálculo do ICMS.
Ademais, as notas fiscais complementares número 280 e 282 podem ser aceitas
porque a diligência confirmou a relação entre os custos nelas incluídos e as operações retratadas
nas notas fiscais 273, 275 e 277. De fato, restou demonstrado que as notas fiscais 280 e 282, que
complementam as notas fiscais 273, 275 e 277 são formadas por custos de armazenagem,
arqueação, despachante e outros.
Desta maneira, a glosa deve ser afastada em face da não descaracterização dos
custos como necessários à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora.
Diante do exposto, conheço o Recurso Voluntário, afasto a preliminar e, uma vez
comprovado o atendimento aos requisitos da dedutibilidade dos custos incluídos nas notas fiscais
complementares número 280 e 282, voto no sentido de que seja dado provimento ao Recurso
Voluntário de maneira a ser cancelado o auto de infração.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 799
DF CARF MF
Original